Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-30.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002198-30.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros Progressivos, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HUANI MARIA SANTOS RODRIGUES - CPF: 021.282.951-30 (APELANTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de valores relativos a depósitos de FGTS, férias e terço constitucional. Na mesma decisão, o juízo de origem condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida, bem como lhe aplicou multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da autora, ao alegar vínculo temporário inexistente, configura litigância de má-fé a justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração de dolo específico, não se confundindo com erros de interpretação jurídica ou desconhecimento técnico.

4. O erro na qualificação do vínculo com o Município, embora existente, não foi suficiente para demonstrar má-fé processual ou objetivo ilícito por parte da autora.

5. Não se verificou prejuízo relevante ao exercício da defesa pela parte ré, que comprovou documentalmente os fatos controvertidos e obteve êxito no julgamento de improcedência.

6. Diante da ausência de má-fé devidamente demonstrada, é indevida a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

“1. A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente o erro ou a imprecisão na qualificação jurídica dos fatos alegados. 2. A imposição da penalidade por litigância de má-fé reveste-se de caráter excepcional e deve ser afastada na ausência de prejuízo processual relevante e de conduta intencionalmente dolosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 79, 80, 81 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível: 10026088820258110003, Relator.: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025; TJ-MT 0000450-44.2013.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HUANI MARIA SANTOS RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
no 1002198-30.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os quais visavam ao recebimento de valores relativos a depósitos de FGTS, férias e terço constitucional, decorrentes de contrato administrativo celebrado entre as partes.

Além disso, o juízo
a quo
condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida. Ainda, aplicou à parte autora multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta ser indevida a condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que não praticou qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil. Assegura que sua atuação processual teve por finalidade apenas obter esclarecimentos acerca de eventuais direitos decorrentes dos contratos firmados com o Município, inexistindo intuito de alterar a verdade dos fatos ou de provocar resistência injustificada ao regular andamento do feito.

Aduz, ainda, que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira, estando desempregada e sem qualquer fonte de renda, conforme documentação constante dos autos, o que reforçaria o caráter desproporcional da penalidade imposta.

Ressalta que não houve prejuízo processual à parte adversa e que a sentença não indicou, de forma concreta e específica, qual conduta dolosa teria sido praticada pela Apelante a justificar a sanção por litigância de má-fé.

Argumenta que os pedidos deduzidos na petição inicial decorreram de interpretação plausível acerca do vínculo firmado com o ente público, notadamente em razão da semelhança com contratos celebrados com professores e outros profissionais da educação que exercem atribuições análogas.

Ao fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a Apelante teria ocupado cargos em comissão, sem direito às verbas de natureza celetista, e que teria agido com má-fé ao pretender alterar a verdade dos fatos. Requer, assim, o desprovimento do apelo (ID 321223388).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, por entender ausente o interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 336626857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes no recebimento de valores referentes a depósitos de FGTS, férias e terço constitucional decorrentes de contrato administrativo firmado entre as partes, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida, bem como aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

Inicialmente, observa-se que a apelante não impugna o mérito da sentença quanto à improcedência dos pedidos principais,
limitando-se
a contestar a condenação por litigância de má-fé.

A litigância de má-fé encontra-se disciplinada nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, sendo considerado litigante de má-fé aquele que pratica qualquer das condutas elencadas nos incisos do artigo 80,
in verbis
:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

É cediço que a imposição das penalidades por litigância de má-fé reveste-se de caráter excepcional, exigindo prova inequívoca da intenção dolosa da parte, não se confundindo com o mero exercício do direito de ação ou com eventual equívoco na interpretação dos fatos ou do direito aplicável.

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau fundamentou a condenação por litigância de má-fé no fato de a autora ter
"invertido a verdade dos fatos, afirmando inveridicamente que era servidora temporária, e utilizado o processo para obter objetivo ilegal"
(ID 321223386).

Ao se proceder à análise detida dos autos, verifica-se que a autora, de fato, alegou na petição inicial ter mantido vínculo com o Município por meio de contratos temporários. Entretanto, conforme demonstrado pela documentação juntada pela parte ré (fichas funcionais e demonstrativos financeiros), restou comprovado que a autora ocupou cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Contudo, para a caracterização da litigância de má-fé,
não basta a simples imprecisão na narrativa dos fatos
, sendo imprescindível a demonstração do elemento subjetivo — ou seja, a intenção deliberada de alterar a verdade com o propósito de obter vantagem indevida ou causar prejuízo à parte adversa.

Assim, embora tenha ocorrido equívoco na qualificação jurídica do vínculo mantido com o Município, não se pode afirmar, com a necessária segurança, que a autora tenha agido com dolo específico de prejudicar o réu ou de obter vantagem indevida. Mostra-se razoável concluir que possa ter havido mera confusão ou desconhecimento técnico quanto à natureza jurídica da relação estabelecida com a Administração Pública.

Ademais, não se verifica a ocorrência de prejuízo processual relevante ao Município em razão do equívoco narrativo da autora, uma vez que o ente público dispôs de plena oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo apresentado documentação comprobatória da natureza jurídica do vínculo e logrado êxito na obtenção de sentença de improcedência dos pedidos formulados.

Dessarte, não estando suficientemente comprovado o dolo específico exigido para a caracterização da litigância de má-fé, impõe-se o afastamento da condenação imposta na sentença.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 5. O FGTS é benefício devido apenas a trabalhadores regidos pela CLT, não alcançando servidores efetivos submetidos a regime estatutário, conforme interpretação do art. 39, § 3o, da CF/1988.

6. As fichas financeiras comprovam que a servidora usufruiu férias regularmente e recebeu o terço constitucional no período em questão, inexistindo débito por parte do Município.

7. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, o que não se verifica, uma vez que a tese da autora decorre de erro de interpretação quanto à natureza jurídica da função de direção escolar, não de alteração deliberada da verdade dos fatos. 8. A aplicação da multa por litigância de má-fé deve ser restrita a hipóteses inequívocas de dolo, inexistentes no caso concreto.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026088820258110003, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025) (g.n)

[...] 1. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a Lei Municipal n.o 1.018/2009.

2. O vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e os servidores contratados temporariamente é o de direito administrativo (jurídico-administrativo).

3. A condenação por litigância de má-fé somente é cabível, quando se comprova que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, pois a boa-fé é presumível, e a má-fé exige prova consistente.

4. Sentença reformada, Recurso Provido.

(TJ-MT 0000450-44.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021) (g.n)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Mantenho a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026